Tribunal: TJMT
Processo: 1000810-83.2025.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000810-83.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 032.004.751-29 (APELANTE), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), LOTEAMENTO TARUMA PARK SPE LTDA - CNPJ: 42.359.148/0001-67 (APELADO), VANESSA SALDANHA VIEIRA - CPF: 698.538.271-15 (ADVOGADO), MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 032.004.751-29 (APELADO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), LOTEAMENTO TARUMA PARK SPE LTDA - CNPJ: 42.359.148/0001-67 (APELANTE), VANESSA SALDANHA VIEIRA - CPF: 698.538.271-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR PROVIDO, REQUERIDO NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE TERRENOS URBANOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OMISSÃO NA ENTREGA DE INFRAESTRUTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual c/c devolução de valores e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que adquiriu dois terrenos urbanos em loteamento que não recebeu a infraestrutura prometida, como pavimentação, redes de água e energia, demarcação de lotes e acessibilidade. O juízo de origem determinou a rescisão contratual, restituição dos valores pagos,
condenação em danos morais de R$ 8.000,00 e fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o descumprimento contratual consistente na ausência total de obras de infraestrutura no loteamento configura dano moral indenizável; e

(
ii
) saber se o valor da indenização arbitrada deve ser mantido, reduzido ou majorado, à luz das circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O inadimplemento contratual, quando extrapola o mero aborrecimento e atinge direitos da personalidade do consumidor, enseja reparação moral. A completa omissão da ré em iniciar as obras do loteamento gerou frustração legítima e insegurança jurídica ao autor
.

4
. O valor de R$ 8.000,00 arbitrado na origem mostrou-se aquém dos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos e das peculiaridades do caso concreto, devendo ser majorado para R$ 10.000,00
.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso do autor provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00. Recurso do réu
não
provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência completa de cumprimento contratual por parte do promitente vendedor, relativamente à entrega da infraestrutura básica de loteamento, configura violação a direitos da personalidade do comprador e enseja indenização por danos morais.

2. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando
as peculiaridades do caso concreto, sendo legítima sua majoração em sede recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 186, 389, 402 e 944; CDC,
arts
. 6o, VI, e 14; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 543; TJMT, AP 0016775-28.2016.8.11.0041, j. 22.06.2022; TJMT, AP 1028618-48.2020.8.11.0003, j. 27.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis
em
ação declaratória de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos e pedido indenizatório por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência
julgada nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR
rescindido o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda firmado entre as partes, tendo como objetos:
“Quadra n° 10, Lote n° 06, com área total de 250,00 m2 e Quadra n° 10, Lote n° 43, com área total de 290,00 m2, localizados em Cáceres-MT”
;

b)
CONFIRMAR
a tutela de urgência concedida (Id. 183207084);

c)
CONDENAR
o requerido a restituir à parte autora, em parcela única, os valores que pagou pelo bem, na quantia de R$ 35.135,18 (trinta e cinco mil, cento e trinta e cinco reais e dezoito centavos), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela;

d)
CONDENAR
o requerido na obrigação de pagar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês contados da data da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual. A partir da data desta sentença (súmula 362
do STJ), a atualização monetária do valor da condenação deverá observar a taxa SELIC, que abrange juros e correção monetária;

e)
CONDENAR
a parte requerida em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa;

Ambas
as partes recorreram.

O réu afirma que não ficou configurado o dano moral e, subsidiariamente, pede a redução da quantia fixada para a indenização.

O autor, por sua vez, pede a majoração desse montante.

A
penas o réu apresentou contrarrazões (Id.
322221386
).

É
o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a demanda relatando que firmou com o réu,
em 20 de outubro de 2022,
dois contratos de compromisso de compra e venda,
referentes à aquisição de dois terrenos urbanos situados no Loteamento Tarumã Park, especificamente na Quadra 10, Lote 06, com área de 250,00 m2 e Quadra 10, Lote 43, com área de 290,00 m2, localizados em Cáceres-MT.

Sustentou que incumbia
ao
ré
u
a entrega de infraestrutura básica, incluindo abertura de ruas, pavimentação asfáltica, instalação de meio-fio, sarjetas, demarcação de lotes, além de sistemas de distribuição de água potável e elétrica com iluminação pública e sinalização, no prazo de 24 meses. Contudo, as obras de infraestrutura não foram
sequer
iniciadas.

No caso em tela,
é
incontroverso que a empresa ré não cumpriu sua obrigação de realizar as obras
do
loteamento no prazo estipulado. Conforme constatado na sentença, o empreendimento encontrava-se em estado de total abandono, com vegetação alta e sem qualquer sinal de cuidado, impossibilitando até mesmo o acesso aos terrenos.

Ainda
que o mero inadimplemento contratual, por si só, não ger
e
dano moral indenizáve
l
, quando o descumprimento ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e atinge direitos da personalidade do consumidor, causando-lhe angústia, frustração e impotência,
fica configurado o abalo
.

No caso em análise, não se trata de simples atraso, mas de completa inércia da construtora em iniciar as obras de infraestrutura prometidas, frustrando o projeto de vida do autor
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR ATRASO DE ENTREGA C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – DANOS MORAIS DEVIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador.

Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, máxime se a construtora extrapola inclusive o período de tolerância lhe concedido de forma unilateral.
(AP 0016775-28.2016.8.11.0041, julgamento em 22/06/2022,
DJe
de 24/06/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – ATRASO NA ENTREGA DE LOTEAMENTO – ALEGADA CULPA DE TERCEIRO - OCORRÊNCIA DE FORTUITO INTERNO – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA INCORPORADORA/CONSTRUTORA - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR – OBRIGAÇÃO - IPTU, CONDOMÍNIO E OUTRAS TAXAS – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA ATÉ A ENTREGA EFETIVA DO IMÓVEL - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

Por oportuno, insta consignar que, a teor do enunciado da Súmula de n.o 543 do Superior Tribunal de Justiça, na rescisão contratual por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, sem qualquer desconto.

Também, melhor sorte não socorre às requeridas, ora apelantes, para que a indenização por danos morais seja afastada, haja vista que o atraso por mais de 04 (quatro) anos para a entrega do loteamento não pode ser considerado como mero aborrecimento. Ademais, como já decidido por esta Quarta Câmara Cível em casos semelhantes,
o atraso na entrega do imóvel por período longo e injustificável configura violação de dever jurídico da construtora, e o dano moral daí decorrente é in
re

ipsa
.
(...). (AP 1028618-48.2020.8.11.0003, julgamento em 27/04/2022,
DJe
de 27/04/2022).

Para a fixação do valor da reparação, deve-se levar em conta tanto as circunstâncias da lide como as condições pessoais, econômicas e financeiras dos litigantes (art. 944 do Código Civil). Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre os direitos de personalidade dos autores, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência
do réu.

Posto isso, os R$
8
.000,00 arbitrados
na sentença
devem ser
majorados para R$ 10.000,00
, pois em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil,
e com o
comumente estipulad
o
nesta Corte.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso do réu e dou provimento ao do autor
, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios devidos pel
o
ré
u
de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025